Tribunal: TJSP
Processo: 1008007-82.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Autor de que firmou contrato com a ré para repasse de recebíveis de cartão de crédito. Inaplicabilidade do CDC. Ré que alega ausência de repasse dos valores, em face de ocorrência de fraude. Fato não comprovado. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC). Obrigação de pagar ao

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Autor de que firmou contrato com a ré para repasse de recebíveis de cartão de crédito. Inaplicabilidade do CDC. Ré que alega ausência de repasse dos valores, em face de ocorrência de fraude. Fato não comprovado. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC). Obrigação de pagar ao autor o valor correspondente à compra realizada e autorizada pela ré. Impossibilidade, contudo, de cominação de astreintes para o descumprimento de obrigação de pagar. Sentença reformada apenas para afastar a fixação da multa cominatória. Recurso parcialmente provido.